Tribunal: TJDFT
Processo: 0710125-29.2024.8.07.0016
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-04-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0710125-29.2024.8.07.0016 Classe judicial: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) APELANTE: DISTRITO FEDERAL, PATRICIA DANIELLE DOS SANTOS APELADO: MIRIAN MENDONCA DE BRITO SANTOS, DISTRITO FEDERAL, MARIA APARECIDA CONCEICAO MENDONCA SANTOS, PATRICIA DANIELLE DOS SANTOS D E S P A C H O Em homenagem ao princípio da não surpresa, manifeste-se a ré/apelante Patrícia Danielle dos Santos, no prazo de até 5 (cinco) dias, acerca do que contido na petição da autora Mirian Mendonça de Brito Santos, na qual indica que aquela tem, além da pensão, outra fonte de renda, de modo que não faria jus ao benefício da gratuidade de justiça. Intime-se. Após, conclusos. Brasília, 3 de abril de 2025. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora